Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-21.2019.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001134-21.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Averbação / Contagem Recíproca, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA - CNPJ: 12.850.750/0001-31 (APELANTE), ADALVA DA COSTA SOUZA DA SILVA - CPF: 555.105.401-25 (APELADO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA - CNPJ: 12.850.750/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PERÍODO CONTRIBUTIVO E AVERBAÇÃO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS
– TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO RECONHECIDOS – REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS – RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o vínculo laboral, eventuais pendências nas contribuições previdenciárias constituem encargos do empregador, a quem incumbe o seu recolhimento e repasse ao INSS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONFRESA
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte, nos autos da “
Ação declaratória de reconhecimento de período contributivo e averbação para fins previdenciários”
, ajuizada por
ADALVA DA COSTA SOUZA DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos da autora para declarar o tempo de exercício de serviço público e contribuições previdenciárias pelo período reclamado, determinando a averbação do respectivo período junto ao Fundo de Previdência Social dos Servidores de Confresa/MT.

Inconformado, o apelante alega que o recolhimento das contribuições previdenciárias ficava inteiramente a cargo do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e que na época não existia a efetiva implantação do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do município, de sorte que a sentença não poderia lhe impor a responsabilidade do repasse de tais verbas, pois o lançamento do período pleiteado era de competência do cadastro “CNIS”, de uso exclusivo do INSS.

Ainda, pleiteia a utilização do instituto
Amicus Curiae
para trazer o Instituto Nacional do Seguro Social para o caso dos autos, em que pese reconhecer o exercício de serviço e contribuições previdenciárias em favor da apelada, e afirma que não possui sistema hábil para o cumprimento da ordem judicial, visto que, naquela época, o Fundo de Previdência Social do Servidor de Confresa (PREVICON) sequer era utilizado na prática.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo indeferimento de todos os pedidos da apelante (Id. 166907654).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça manifestou ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 172321696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos da apelada para declarar o tempo de exercício de serviço público e contribuições previdenciárias pelo período reclamado, devendo ser averbado o respectivo período junto ao Fundo de Previdência Social dos Servidores de Confresa/MT
.

Merece destaque o trecho da sentença recorrida:

“(...)Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, e assim o faço para DECLARAR o tempo de exercício de serviço público e contribuições previdenciárias pela demandante entre o
período de fevereiro de 1999 a Dezembro de 2004
, devendo, via de consequência, ser averbado o respectivo período junto ao Fundo de Previdência Social dos Servidores de Confresa/MT, no prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, no que toca ao período que não possui prova documental, ou seja, os períodos que possuem lacunas, deverá ser contabilizado que a autora percebia valor igual ao salário mínimo vigente a época, relativo a profissão exercida pela demandante”.

Como visto,
a controvérsia cinge-se à apurar a responsabilidade de quem cumprirá a sentença
, pois, como alega o apelante, o lançamento do período citado acima era de competência do cadastro “CNIS”, de uso exclusivo do INSS, uma vez que, na época, o Fundo de Previdência Social do Servidor de Confresa (PREVICON) sequer era utilizado na prática.

Importante ressaltar que o FGTS é um encargo exclusivo do empregador, ou seja, é de sua responsabilidade realizar o recolhimento mensal do valor devido, ou seja, é obrigação da administração pública.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelada firmou contrato temporário com o município de Confresa no
período

de fevereiro/1998 a dezembro/2004
para laborar como profissional da educação classe II e III, de forma ininterrupta, em contratos que eram renovados a cada ano (Ids 21022357, 21022346, 21022347, 21022352, 21022356, 21025278, 21025279, 21025280, 21025281, 21025282, 21025284, 21025286, 21025289, 21025591, 21025592, 21025593, 21025595, 21025596, 21025597, 21025599, 21025602, 21025603, 21025605, 21025610 e 21026020).

De acordo com os documentos acostados à inicial, constata-se que embora os contratos fossem denominados de temporários, o caráter excepcional foi desvirtuado pelo ente público, que os renovou sucessivamente por mais de 05 (cinco) anos.

De início, anoto que o contrato temporário, na relação jurídica entre a apelada e o município, é admissível pela Carta Política de 1988, à luz da regra prevista no artigo 37, inciso IX.

Todavia, a hipótese dos autos não relaciona a contratação sem concurso público de que fala o art. 37, II, § 2º, da CF, e sim sucessivos contratos por prazo determinado, sem que efetivamente fosse demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público capaz de autorizar a sistemática ofensa a dispositivo constitucional (CF – art. 37, IX).

Com efeito, o contrato da apelada foi sucessivamente renovado por quase seis anos, de modo que não há que se falar em caráter temporário, nem em caráter excepcional de interesse público.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que as contratações consideradas ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). [Destaquei]

Impõe realçar que a nulidade é vício que implica invalidade na origem e não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes.

Nessa quadra, dispõe o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 que o depósito do FGTS será devido para o trabalhador que tiver seu contrato de trabalho declarado nulo nos termos do artigo 37, § 2º da Constituição Federal, sendo evidente que a apelante tem direito a tal rubrica, sem a multa de 40% (quarenta por cento).

Sobre o tema esta Corte de Justiça decidiu:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INCIDÊNCIA.
A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (Apelação/Remessa Necessária 84167/2017, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017)

Assim, sendo reconhecida a nulidade dos contratos celebrados entre a administração pública e a apelante, não restam dúvidas de que ela possui direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período laborado.

Quanto à atualização monetária, convém ressaltar que nessas hipóteses em que se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, esta relatora vinha determinando o sobrestamento dos feitos.

Ocorre que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF se avizinha e por se tratar de matéria de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024